Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR. PARTILHA DE IMÓVEL COMUM. RESIDÊNCIA EXCLUSIVA POR PELA EX-COMPANHEIRA. COMODATO TÁCITO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CABIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENEFEITORIAS DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
1. Se após a dissolução da união estável, sobrevém à anuência, mesmo que tácita, de um dos ex-companheiros para que o outro permaneça sozinho na posse do imóvel partilhado, há presunção de existência de um comodato gratuito por prazo indeterminado. Nesse caso, era imprescindível a prévia notificação do coproprietário para constituí-lo em mora e assegurar a fixação da indenização pelo período anterior à citação.
2. É devido o pagamento de aluguéis ao ex-companheiro que não está na posse do bem comum após a dissolução da união, em percentual correspondente à cota-parte no condomínio. Mostrou-se irrelevante o fato do devedor deter a guarda do filho menor comum, uma vez que não há prova de que o credor tenha se eximido do pagamento dos alimentos em favor da sua prole. Os aluguéis serão devidos a partir da citação válida.
3. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas. Entretanto, sendo co-proprietário o possuidor, o valor da indenização deve ser adequado a cada cota-parte.
4.APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.